Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020542-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGEM PARA O REGULAR TRÂMITE DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora contra a sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu a legalidade dos atos administrativos e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção de provas requeridas.

III.
Razões de decidir
3. Embora o julgador possua discricionariedade quanto à condução da prova, é essencial resguardar o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, conforme CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.
4. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida sem a concessão de oportunidade para a produção de provas que a apelante sustentava serem essenciais à comprovação da regularidade das cobranças. Tal procedimento caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo a higidez do devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese
5. Preliminar acolhida. Sentença anulada e devolução dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide, quando ausente a oportunidade para produção de provas essenciais à defesa da parte, configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 373, inc. I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução identificado pela numeração única: 1020542-47.2020.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a legalidade dos atos administrativos, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 247675687).

Inconformada, a apelante suscitou, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, alegou a nulidade dos processos administrativos, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, a ausência de fundamentação e a violação dos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Afirmou, ainda, que cumpriu todas as exigências em âmbito administrativo e que a multa foi fixada em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que já recolheu o FUNJUS.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (Id: 247675691).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR

a) CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscitou a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que seria imprescindível a produção de provas para comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade de suas condutas.

Imperioso ressaltar que, na petição inicial a parte recorrente não especifica quais as provas que pretende produzir, manifestando de maneira genérica, que “
protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos
” (Id: 247675653).

Faz-se necessário salientar que, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução e a réplica apresentada pela parte apelante, o Juízo de Origem julgou antecipadamente o feito, não oportunizando as partes a produção de provas.

Pois bem.

Em que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que alegar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Cito:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O Código de Processo Civil em seu artigo 373, inciso I, estabelece ainda que o ônus da prova incumbe ao autor no que se refere a fato constitutivo de seu direito, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No presente caso, o apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe cerceou o direito de produzir provas para comprovar os fatos trazidos na petição inicial.

NESTE interim, sabe-se que somente deve ser aplicado o julgamento antecipado da lide,
quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto dos fatos
.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte autora produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito, constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa
. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.” (TJ-MT - AC: 10041614520178110006, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se sentença proferida lhe é prejudicial
.” (TJ-MT 00033226620188110082 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

O magistrado na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, contudo,
não pode cercear o direito da parte em produzir prova daquilo que alega ser relevante para o regular desfecho probatório da demanda judicial
.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a
preliminar
suscitada de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ANULANDO
a sentença e
DETERMINANDO
a devolução dos autos ao Juízo Origem para o regular tramite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024